Tribunal: TJMT
Processo: 1020424-29.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020424-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAN ANDERSON BASTIANI - CPF: 035.212.873-94 (ADVOGADO), ALEXANDRE AKIRA NAKAMURA - CPF: 748.683.579-72 (AGRAVANTE), ANDREA DE ARAUJO MOREIRA NAKAMURA - CPF: 843.773.139-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ANDRÉ CARLOS DE ARAUJO MOREIRA registrado(a) civilmente como ANDRE CARLOS DE ARAUJO MOREIRA - CPF: 005.685.629-68 (AGRAVANTE), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. REQUISITOS NÃO CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de Instrumento interposto por Alexandre Akira Nakamura, Andrea de Araújo Moreira Nakamura e Espólio de André Carlos de Araújo Moreira contra decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial representado pela CPR nº 2020-35-008-35-198-1804, promovida por Amaggi Louis Dreyfus Zen-Noh Grãos S.A. A dívida em questão corresponde à entrega de 1.151.946,40kg de produto agrícola. Os agravantes alegam quitação parcial e crédito compensável em outra CPR com o credor.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos à execução deveriam ter recebido efeito suspensivo, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015, considerando as alegações de pagamento parcial e compensação de crédito, além da garantia da execução por hipoteca.

III. Razões de decidir.

3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos é medida excepcional, condicionada à demonstração cumulativa dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da garantia da execução por penhora, depósito ou caução (CPC/2015, art. 919, § 1º).

4. No caso, apesar da apresentação de notas fiscais e relatórios, não há comprovação clara da vinculação dos documentos apresentados à CPR em execução, tampouco do adimplemento parcial alegado. A ausência de certeza documental afasta a probabilidade do direito.

5. Ademais, a regularidade das notas fiscais foi questionada, inclusive com a constatação de cancelamento de uma das notas fiscais pelo sistema tributário, o que compromete a validade dos documentos apresentados.

6. Diante da ausência de prova satisfatória do alegado adimplemento e da presença cumulativa dos requisitos legais, a decisão de indeferimento do efeito suspensivo deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais de probabilidade do direito e perigo de dano, além da garantia da execução. A falta de qualquer desses requisitos impede a concessão da medida antecipatória."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 919, § 1º; art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AI nº 10107251420248110000, Rel. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2024.

TJ-MT, AI nº 10253181920228110000, Rel. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Akira Nakamura, Andréa de Araújo Moreira Nakamura e o Espólio de André Carlos de Araújo Moreira contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos dos embargos à execução nº 1012580-02.2024.8.11.0041, negou a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, mantendo em trâmite os autos da execução nº 1036740-33.2020.8.11.0041, promovida pela AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A. em desfavor daqueles.

Nas razões, os agravantes sustentam que a execução versa sobre a cobrança de 19.199,11 sacas de soja, remanescente de uma Cédula de Produto Rural (CPR) que previa a entrega de 36.000 sacas. No entanto, alegam já terem entregue aproximadamente 33.000 sacas e apresentaram notas fiscais como prova da entrega do produto. Além disso, apontam a existência de saldo favorável de 4.683,33 sacas de milho, referentes a outra CPR, que deveria ter sido compensada na execução.

Ainda, defendem que a hipoteca da
Fazenda D'Junuá
, avaliada em R$ 15.131.459,86, garante a execução, afastando qualquer risco de prejuízo à parte exequente, e requerem a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor, a fim de evitar danos irreparáveis durante o deslinde da controvérsia acerca do crédito exequendo.

Nas contrarrazões, a credora aduz que os agravantes não cumpriram integralmente a obrigação prevista na CPR, e o pedido de efeito suspensivo foi corretamente indeferido pelo juízo de primeiro grau. Afirma que as notas fiscais apresentadas pelos agravantes são inválidas, pois algumas estão canceladas ou não foram escrituradas, caracterizando má-fé processual.

Além disso, defende que a execução é garantida apenas por uma hipoteca cujo imóvel pertence ao espólio do falecido André Carlos de Araújo Moreira, fato que, segundo a agravada, fragiliza a segurança da execução devido à ausência de inventário e à existência de gravames em segundo grau de preferência sobre o bem.

A liminar vindicada na exordial foi indeferida (Id. 229204168).

Comunicação ao Juízo
a quo
realizada no Id. 230877199.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum eventum litis”
; assim,
sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida
, sem permitir a discussão do
mérito da causa
ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Em síntese, cuida-se, na origem, de embargos dos devedores apresentados por
Alexandre Akira Nakamura
,
Andrea de Araújo Moreira Nakamura
e
Espólio de André Carlos de Araújo Moreira
, em face da
Ação de Execução nº 1036740-33.2020.8.11.0041
, movida por
Amaggi Louis Dreyfus Zen-Noh Grãos S.A
., em que persegue a satisfação da dívida estampada na CPR nº 2020-35-008-35-198-1804, consubstanciada na entrega de 1.151.946,40kg (um milhão, cento e cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e seis quilos e quarenta gramas).

No procedimento, os devedores alegaram quitação parcial da obrigação e a existência de crédito com o credor, oriundo de outra CPR, o que caracteriza o excesso da execução, que persegue valor maior do que o real devido. Assim, formularam a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, deliberando o Juízo
a quo
nos seguintes termos, excerto do pertinente:

“Vistos. [...] Posto isso, para deferimento da antecipação de tutela é necessária a existência da probabilidade do direito e a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo. No presente caso, observo que os embargantes buscam tutela jurisdicional para que seja concedido efeito suspensivo à execução de número 1036740-33.2020.8.11.0041. Ocorre que
não foi possível vislumbrar de maneira irretorquível a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC
, pelo que vislumbro a necessidade de
maior dilação probatória
, bem como da apreciação do contraditório, com o fito de melhor aclarar as questões aqui guerreadas, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, uma vez que não há comprovação do recebimento pela embargada das sacas informadas na petição inicial, resultando juntadas apenas as notas fiscais, sem o amparo de qualquer assinatura. [...] Com essas considerações, ante a ausência de preenchimento dos requisitos,
indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo vindicado
. [...]”

Contra a decisão supra, insurge-se o agravante, sustentando o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, defendendo ser evidente o excesso de execução, haja vista já ter adimplido parte da obrigação executada, além da existência de saldo favorável com a credora, o qual deve ser compensada na execução do título, e que a hipoteca da
FAZENDA D’JUANÁ
é suficiente para garantia da execução, impondo-se o deferimento da medida na origem.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal na possibilidade, ou não, de concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução apresentados, em observância ao art. 919, do CPC.

À luz do art.
919, § 1º, do Código de Processo Civil, “
O juiz
poderá
, a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo
aos embargos quando verificados
os requisitos para a concessão da tutela provisória
e
desde que a

execução já esteja garantida

por penhora, depósito ou caução suficientes.”.

Assim, a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução é medida excepcional, e exige a
presença cumulativa
da probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, delineados pelo art. 300 do CPC,
além

da garantia da execução por penhora, depósito ou caução.

Por conseguinte, a ausência de qualquer um dos pressupostos impõe, consequentemente, o indeferimento da medida antecipatória pleiteada.

Nesse sentido, cito julgados desta Corte Estadual:

“[...] Os embargos à execução opostos pelo devedor em regra não terão efeito suspensivo, sendo apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, § 1º, do CPC/15.
Não preenchidos todos os requisitos, cumulativamente, deve ser revogada a decisão agravada que recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo
.-” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10107251420248110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024) (g.n).

“[...] Os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo.
A concessão do efeito suspensivo depende da demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora
, depósito ou caução suficientes, nos termos do § 1º do art. 919 do CPC/2015, o que aqui não se revelou. A concessão da tutela de urgência pressupõe a confluência da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que no caso não se verifica.” (TJ-MT - AI: 10253181920228110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2023) (g.n).

Como se vê, a regra geral é que os embargos do devedor não terão efeito suspensivo, dependendo, para tanto, do preenchimento cumulativo dos requisitos transcritos na lei de regência.

Nesse contexto, extrai-se dos autos que os agravantes pautam a
probabilidade do direito
do excesso de execução
na alegação de que houve a entrega parcial do produto agrícola devido à AMAGGI
, coligindo ao feito relatório de romaneios e inúmeras notas fiscais em favor da credores, com vistas a corroborar o alegado adimplemento de parte da dívida (Id. 228887661; Id. 228887658).
Todavia
, não obstante a vasta documentação juntada pelo agravante, não se observa das Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) qualquer vinculação à CPR nº
2020-35-008-35-198-180.

Além disso, vejo que os agravados questionaram a regularidade das referidas notas fiscais apresentadas pelos devedores, trazendo como exemplo a
NF-e nº 203.051.212
que, em consulta ao portal do contribuinte,
retornou como cancelada
, consignando que
“o cancelamento da operação com o fisco demonstra que as notas fiscais não foram escrituradas”
, logo, os produtos não foram entregues,
afastando, assim, a higidez do documento e, por conseguinte, da tese defendida pelos devedores
.

Com efeito, ainda que tenha coligido à sua irresignação considerável quantidade de documentos como forma de corroborar o alegado, estes não são suficientes para
estampar certeza na entrega dos produtos
, ao passo que a sua pretensão remanesce apenas no campo da argumentação,
sem prova indene de dúvidas
que possa encampar eventual probabilidade do seu direito. Assim, torna-se imperioso o recebimento dos embargos à execução sem qualquer efeito suspensivo, já que não observados, cumulativamente, os pressupostos necessários.

Aliás, nesse sentido vem decidindo essa c. Quinta Câmara de Direito Privado. Vejamos:

“[...]
III. Razões de decidir
. 3.
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional
,
exigindo a presença cumulativa da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano irreparável
ou
risco ao resultado útil
do processo,
além da garantia da execução
por penhora, depósito ou caução. 4. No caso concreto, o agravante não demonstrou a presença desses requisitos de forma suficiente, impossibilitando o deferimento da medida antecipatória pleiteada. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"Para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, é imprescindível a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo e da garantia da execução por penhora, depósito ou caução."
[...]”
(N.U 1017687-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 15/10/2024) (g.n).

“[...] III. Razões de decidir: 3.
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução requer, cumulativamente, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC
, o que não se evidenciou no presente caso. 4. As alegações de abusividade no título executivo e nulidade por má-fé contratual
demandam
dilação probatória
, inviável em sede de agravo de instrumento
. 5. Quanto à sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, tal questão não foi ventilada no juízo de origem, caracterizando inovação recursal. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução requer o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC. Questões não apreciadas pelo juízo de origem constituem inovação recursal e não podem ser analisadas em segunda instância." [...]”
(N.U 1013412-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024) (g.n).

Por fim, repisa-se que, em sede de agravo de instrumento, só se discute o acerto ou desacerto da decisão hostilizada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao
meritum causae
, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada e consequente supressão de instância, em afronta aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

Com tais considerações, não restando demonstrados de plano os pressupostos cumulativos do art. 919 do CPC para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, não merecendo provimento os pedidos formulados no presente recurso, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto
, com base nos termos delineados, conheço do agravo de instrumento interposto e
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024